Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713964-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA, TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022 14:14:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador